Tribunal: STF
Processo: RHC 241316
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kaique Freitas Farias de Oliveira contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg na Tutela Antecipada Antecedente nº 184-SP.



    Extrai-se dos autos que o ora recorrente apresentou ao STJ pedido de tutela antecipada antecedente, com pedido liminar, contra decisão monocrática proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido liminar formulado no HC n. 2039028- 04.2024.8.26.0000. 



    O pedido foi recebido no STJ como habeas corpus, em atendimento ao princípio da economia processual, contudo, a impetração foi indeferida liminarmente, por aplicação da Súmula 691 e ausência de flagrante ilegalidade. (eDOC 9)



    O agravo regimental interposto foi desprovido. Colhe-se o seguinte relato do acórdão impugnado:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por KAIQUE FREITAS FARIAS DE OLIVEIRA contra a decisão de minha lavra que indeferiu liminarmente o habeas corpus , ante a aplicação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-STJ fls. 73/75). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. O pedido liminar, contudo, foi indeferido, determinando-se a solicitação de informações (e-STJ fls. 68/70). 



    Daí o presente feito, no qual alegou que a ação penal tramitou integralmente sem que o réu fosse assistido devidamente por defesa técnica, e que houve nomeação de defensor ad hoc para o interrogatório, mas o causídico não formulou perguntas, caracterizando cerceamento de defesa. Invocou o Enunciado da Súmula n. 523 da Suprema Corte. 



    Sustentou, ainda, ilegalidade na exasperação da pena-base e afirmou que a utilização da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos para recrudescer a pena e afastar a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 configuraria bis in idem. 



    Às e-STJ fls. 73/75, indeferi liminarmente o pedido. 



    Daí o presente agravo, no qual, em suas razões, sustenta que "é cabível o presente requerimento, de modo a ser deferido por este Juízo, não sendo o caso de suprimir instância, tão apenas de antecipar os efeitos da tutela buscada", acrescentando que "a chance de êxito da ação constitucional IMENSA" (e-STJ fl. 78). 



    Alternativamente, assevera ser hipótese que exige a superação do enunciado 691/STF, asseverando que estaria configurado constrangimento ilegal passível de concessão da ordem. Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que o agravante tem direito de recorrer em liberdade. 



    Pugna, assim, seja reconsiderada a decisão e expedido alvará de soltura. 



    É o relatório.”(eDOC 27, p. 2)



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    Não houve apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. (eDOC 56)



    É o relatório. 



    Decido.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Essa é a inteligência, inclusive, do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ilustrativamente:



    [...]



    Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de flagrante constrangimento ilegal, o que não ocorreu no caso que ora se encontra sob nossos cuidados.



    Se extrai da decisão que indeferiu a liminar no feito originário que "a sentença condenatória menciona a apreensão de mais de dois quilogramas (2kg) de drogas, bem como a reincidência de Kaique. No mais, foi condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado, inexistente, portanto, desproporcionalidade da medida cautelar" (e-STJ fl. 69).



    Ademais, é cediço nesta Corte que, "apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva" (RHC n. 88.732/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018).



    Assim, as questões formuladas, notadamente diante das peculiaridades do caso, necessitam de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado.



    Irretorquível, portanto, a decisão recorrida. 



    Tal o contexto, nego provimento ao presente agravo regimental.”(eDOC 27, p. 3-4)



    Como se vê, foi negado ao ora recorrente o direito de recorrer em liberdade. Conforme se depreende do ato apontado como coator, trata-se de condenado reincidente, a evidenciar risco de reiteração delitiva.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Ademais, a prisão cautelar não se revela incompatível com o regime inicial fechado, fixado na sentença condenatória para cumprimento de pena, a evidenciar ausência de flagrante constrangimento ilegal na espécie. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente